Tribunal: TJES
Processo: 5001158-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TALITA VERVLOET
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001158-13.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: TALITA VERVLOET

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. AUTORA RELATA QUE O APARELHO WI-FI DE SUA RESIDÊNCIA PAROU DE FUNCIONAR EM DEZEMBRO/2022. EM CONTATO COM A EMPRESA DE TELEFONIA, A FORNECEDORA INFORMOU QUE IRIA ENVIAR UM TÉCNICO À SUA CASA, NO ENTANTO, O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO, FICANDO MAIS DE UM MÊS SEM INTERNET. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença a quo, no sentido de que houve grave falha na prestação do serviço e que a privação injustificada do acesso do consumidor ao serviço pactuado, bem assim a ausência de resolução administrativa, a despeito da oportuna solicitação, enseja a reparação por dano moral. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum

indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de danos morais, devem ser estes reduzidos para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para,
reduzir o valor dos danos morais, agora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Mantenho, quanto ao mais, inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9099/95 e Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)